Tribunal: TJES
Processo: 5004782-94.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004782-94.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA DOS SANTOS CAMARGO
RECORRIDO: NOROESTE CORRETORA E IMOBILIARIA LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. VALOR DA CAUSA. ACIMA DO TETO FIXADO EM LEI. PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA CONHECIMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, ao acolher a preliminar de incompetência do juízo arguida em contestação, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por entender que o valor da causa deve ser o valor do contrato, o qual ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais. Sustenta o recorrente, em síntese, que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso, o valor que pretende ver restituído pela parte recorrida,
R$ 5.750,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais)
. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 289387).

III. Consta dos autos que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda (ID
289321
), cujo valor do contrato é de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Sob a alegação de que houve descumprimento contratual pela ré, busca a parte recorrente a resolução do contrato, com a restituição integral da quantia paga, o que corresponde a
R$ 5.750,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais).

IV. Em que pese o pedido pecuniário se limitar a R$ 22.673,61, certo é que a demanda também almeja a rescisão da cota adquirida pela parte autora recorrente vinculada, cujo contrato alcança R$ 43.863,84, quantia esta que já excede o valor de alçada dos Juizados Especiais, eis que a legislação pátria impõe que na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato a ser rescindido.

V. Para tanto, cumpre esclarecer que o art. 3º, inciso I da Lei n. 9.099/99 determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Ademais, a legislação pátria impõe que na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do ato a ser rescindido. Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é incompetente para o julgamento da demanda.

VI. Se o benefício patrimonial perseguido na ação ultrapassa os 40 salários mínimos, é manifesta a incompetência dos Juizados Especiais. Na espécie, o benefício patrimonial pretendido não se limita ao valor pretendido a título de reembolso, mas sim ao valor do contrato de compra e venda subjacente à lide. Nestes termos, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte, que, no caso, encontra-se acima do limite de alçada dos Juizados Especiais. Em consequência, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito, na forma preconizada no art. 3º, I, e 51, II da Lei n. 9.099/95.

VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.